Tribunal: TJDFT
Processo: 0734395-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Processo : 0734395-34.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em embargos de terceiro, que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel localizado na QR 402, conjunto 32, lote 08, Samambaia/DF, determinadas no cumprimento de sentença n. 0720912-07.2020.8.07.0001. A tutela provisória recursal foi deferida. Doravante, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso (id. 77752733), haja vista o acordo entabulado na ação de cumprimento de sentença no 0720912-07.2020.8.07.0001. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, revogo a liminar deferida e declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator